Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-02.2012.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001336-02.2012.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LEANDRO XAVIER BRANDAO - ME - CNPJ: 07.813.478/0001-80 (EMBARGADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), FERNANDA ELIAS JUNQUEIRA - CPF: 939.731.281-20 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados pelo
Banco Bradesco S.A.
,

em face de acordão extraído do julgamento da apelação que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão com base no art. 485, III, do CPC.

A embargante aponta a existência de contradição em relação aos fatos do processo, tendo em vista que não houve intimação dos patronos acerca do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Detran/MT, sob pena de extinção, ou seja, o patrono do Embargante não foi intimado da decisão e fls. 84, pois não foi publicado a referida decisão no diário de justiça.

Oportunizado ao embargado se manifestar, pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de fundamentação. No mérito, pede o desprovimento do recurso (ID. 66931460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe salientar que a preliminar aventada pelo embargado, de ausência de fundamentação, confunde-se com o mérito, conforme será visto a seguir.

In casu
, apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante defende a existência de contradição em relação aos fatos do processo, tendo em vista que não houve intimação dos patronos acerca do indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Detran/MT, sob pena de extinção, ou seja, o patrono do Embargante não foi intimado da decisão e fls. 84, pois não foi publicado a referida decisão no diário de justiça.

No entanto, não há como acolher o recurso aventado, uma vez que a questão foi suficientemente dirimida no acórdão objurgado, não havendo qualquer contradição a ser sanada, conforme excerto abaixo:

“[...] Sobre o tema, é cediço que, nos termos do artigo art. 485, III, CPC, é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que, por não promover os atos e diligência que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

É sabido, também, que, antes da extinção com fundamento no abandono de causa, a parte deve se intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias (§1º do inciso III do art. 485 do CPC).

Por outro lado,
há muito a jurisprudência do STJ afasta a necessidade de intimação do advogado da decisão que confere prazo para promover o andamento do feito sob pena de extinção, sendo necessária, em verdade, apenas a intimação pessoal da parte, como efetivado pelo Juízo a quo no caso concreto.

No caso em testilha, verifica-se que a carta de intimação para promover o andamento do processo foi enviado e recebido no endereço da instituição financeira, mediante atesta o carimbo de recebimento pelo funcionário do Banco Bradesco, Sr. Anderson do Nascimento Barbosa (ID. 56808469 – Pág. 2).

Pelo breve retrospecto, é possível verificar que, de fato, ocorreu a inércia da parte autora, que, intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua a legislação de regência, deixou transcorrer in albis o prazo processual, o que implica na confirmação da sentença de piso.

[...]

Outrossim, frisa-se que, na hipótese, não se faz imprescindível a intimação do causídico, sendo indispensável, apenas, a intimação pessoal da parte suplicante, conforme disciplina a norma processual
.”
(ID. 62054525) (destaquei)

Como se vê, não há contradição na decisão combatida. A imprescindibilidade da intimação do causídico para promover andamento no feito, antes da sua extinção, foi bastante clara.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelo embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada contradição.

A pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo incólume o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020